Tribunal: STF
Processo: RE 102146
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO SERVIDOR RECUSADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DE DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA
343 E DE OFENSA AOS ARTIGOS 128 E 458, III, DO CPC INOCORRENTES, NEM
PREQUESTIONADOS ESSES DISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDENCIA DOS VETOS DO
ART-325, IV, D, VIII E IX DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.